Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA 409/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a prescrição da pretensão relativa à dívida protestada.
3. O recorrente afirma que foi ajuizada ação de execução e o despacho do Juiz interrompe a prescrição.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 64621463.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia no presente feito está em: i) analisar se o recurso interposto é tempestivo; ii) verificar se o houve a prescrição da pretensão relativa à dívida protestada.
IV. Razões de Decidir.
6. Diferentemente do afirmado pelo recorrido, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recursos. O prazo para interpor o recurso só recomeça a fluir após o julgamento dos embargos, nos termos do Art. 1.026 do CPC. Preliminar rejeitada.
7. Consultando os autos verifico que no ID 64621246, Págs. 4/35, foi juntado o Processo Administrativo 453.000429/2010, referente ao Auto de Infração no D003762-AEU – no Cadastro da Dívida Ativa.
8. No entanto, às fls. 30, consta o formulário de endereçamento ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, porém, não consta que o Juízo recebeu e nem há decisão do “cite-se”, ou seja, não foi comprovada a interrupção da prescrição.
9. Nos termos do Código Tributário, artigo 174, "a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva".
10. Da mesma forma não há a comprovação de requerimento de parcelamento do débito. As telas sistêmicas não são admitidas como prova efetiva do negócio jurídico.
11. Nesse sentido: (Acórdão 1768799, 0702507-18.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023.). (Acórdão 1654988, 0707277-22.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no PJe: 14/02/2023.). Acórdão 1851953, 00066008720088070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC - Art. 1.026
CTB – Art. 174

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1768799, 0702507-18.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023.);
Acórdão 1654988, 0707277-22.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no PJe: 14/02/2023.
Acórdão 1851953, 00066008720088070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.